Tribunal: STF
Processo: ARE 1382240
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de F. N. interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 11) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc n. 6) assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06 E ART. 147, CAPUT, DO CP) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A REVOGAÇÃO TÁCITA - SUPOSTO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA - NÃO OCORRÊNCIA - DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APELANTE QUE, CIENTE DAS MEDIDAS FIXADAS, RETORNOU À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E PERMANECEU MANTENDO CONTATO - VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156) - CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    I - Em se tratando de crimes envolvendo relações domésticas, normalmente cometidos na clandestinidade, as palavras da vítima ganham especial relevância, mormente quando firmes e coerentes e aliadas a outros elementos probatórios, tais como prova testemunhal e mensagens enviadas por aplicativa de celular, mostrando-se, pois, suficientes para embasar o édito condenatório. 



    II - Demonstrada a ocorrência do descumprimento de medidas protetivas de urgência através dos depoimentos prestado em juízo, não há se falar em atipicidade da conduta, sobretudo se constatada a manutenção do quadro de abalo psicológico que motivou a concessão das medidas. 



    III - A figura típica do art. 24-A da Lei n. 11.340/06 é de natureza formal e se consuma tão logo o réu descumpre alguma das medidas protetivas deferidas. 



    DOSIMETRIA - PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL) - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO - APELANTE QUE TRAZ JUSTIFICATIVA PARA A SUA CONDUTA E NEGA O DOLO - VERSÃO QUE EM MOMENTO ALGUM SERVIU DE BASE À CONDENAÇÃO. 



    Inviável o reconhecimento da confissão, nem mesmo em sua forma qualificada, quando o acusado não admite que agiu de forma livre e consciente para descumprir as medidas protetivas, tentando tão somente justificar a parcialidade do ato comprovado, versão esta que sequer é utilizada como um dos fundamentos da condenação. 



    PLEITO DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - REQUERIMENTO EXPRESSO NA DENÚNCIA - CONTRADITÓRIO PROPICIADO - DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA - FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PREVISTO NO ART. 387, IV, DO CPP - INEQUÍVOCA OFENSA AOS DIREITOS À HONRA E À INTIMIDADE - DANO MORAL IN RE IPSA - APLICADO MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA IRRETOCÁVEL. 



    I - Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova (STJ: REsp n. 1.675.874, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.2.2018). 



    II - Em se tratando de indenização por danos morais, deve o quantum ser fixado com observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem deixar de levar em consideração, além do caráter compensatório, a efetiva repreensão do ilícito. 



    RECURSO DESPROVIDO. 



    (Apelação Criminal n. 0009535-74.2019.8.24.0023/SC, desembargador Luiz Antônio Zanini Fornerolli)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou as normas contidas nos arts. 127 e 129, da Constituição da República.



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto (eDoc n. 15) contra decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc n. 13). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (CPP, art. 387, IV), fixou valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, valendo destacar, no ponto, a fundamentação do Tribunal a quo:



    O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado no sentido de que "é possível a fixação de valor mínimo para reparação de dano moral decorrente de crime, conforme preceitua o inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 1.612.912/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 31.08.2016). 



    Além do mais, em recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que, "nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.02.2018). 



    Portanto, além de ser cabível o estabelecimento de valor mínimo de reparação do dano moral originado/decorrente da prática ilícita, desde que haja pedido expresso nesse sentido, não é necessário que seja especificada a quantia pretendida ou que haja instrução probatória específica para aferição ou extensão do dano. 



    Assim, "considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo" (STJ: REsp 1585684, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 09.08.2016, DJe 24.08.2016), bem como "a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida e inclui também os danos de natureza moral" (STJ: AgRg no REsp 1.622.851, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 15.12.2016). 



    Registre-se que a dispensabilidade de produção específica de prova decorre do fato de que, "em diversas circunstâncias, não é realizável a demonstração de prejuízo moral, bastando a simples causação do ato violador e, nesse sentido, fala-se em damnun in re ipsa" (STJ: RE n. 1642.318, Min. Nancy Andrighi, j. em 07.02.2017). 



    Em continuidade, "esta Corte Superior tem admitido que o Juiz, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, estabeleça a reparação por danos morais, quando requerido, existindo elementos suficientes para o seu arbitramento, como ocorreu na hipótese. 



    O pleito de indenização por danos morais decorrente de ilícito penal por esta Corte Superior prescinde de revisão fático-probatória, e sim jurídica, no caso dos autos, em razão da fixação, pelo Magistrado sentenciante, do valor mínimo a ser indenizado à Compulsando os autos, verifica-se que o representante do Ministério Público pleiteou a reparação do dano na exordial acusatória, nos seguintes termos: "requer o recebimento da denúncia, com [...] a condenação do acusado, inclusive ao pagamento de valores para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração (CPP, art. 387, IV)" (evento 51, fl. 2).



     Como se vê, houve requerimento expresso da acusação para fixação de indenização pelos danos morais suportados pela vítima, possibilitando a defesa manifestar-se acerca do pedido, de modo que a fixação de valores para a reparação do dano não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Destaco, no mesmo sentido, decisões do ministro Presidente, no julgamento dos seguintes recursos: ARE 1.354.286 e ARE 1.368.468.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator